Tribunal: CARF
Processo: 10880.949993/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949993/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.467 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 27/02/2004
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
corresponde exatamente ao débito confessado em DCTF e que contribuinte não
logra comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em
pagamento indevido.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, o que não logrou êxito
em demonstrar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-28.136, proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, na sessão de 01 de dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949993/2008-71
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949993/2008-71

de 2010, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido quando do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 05109, transmitido pela contribuinte em 30/07/2004,
que indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de IRPJ no montante de R$
5.407.000,45, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 01, no qual não homologa
a compensação declarada, em face de o DARF discriminado no PER/DCOMP haver
sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio de sua advogada,
regularmente constituída, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/16,
alegando, em síntese, o seguinte.
A contribuinte, pessoa jurídica tributada pelo lucro real, valendo-se das disposições do
artigo 230 do RIR/99, procedeu ao levantamento do balanço de redução na
competência de janeiro de 2004, levada à transcrição em seu livro Diário.
Diante desse procedimento, constatou-se que nada devia a pagar na referida
competência, conforme Ficha 11 da DIPJ do período.
Entretanto, mesmo inexistindo o fato gerador do tributo, houve o recolhimento no
montante de R$ 5.407.000,45, conforme DARF anexo.
Conforme documentação anexa, materializada nas obrigações acessórias (DIPJ) e na
própria escrituração contábil da contribuinte (livro Diário com o registro tempestivo
do balanço de suspensão), pode-se constatar que o pagamento efetivamente promovido
pela contribuinte, materializado em DARF no valor de R$ 5.407.000,45, foi
manifestamente indevido.
Essa é a origem do crédito informado e levado à compensação parcial pela
contribuinte por meio do PER/DCOMP aqui tratado.
Entretanto, a autoridade fiscal equivocadamente entendeu inexistir qualquer valor em
favor da contribuinte, inferindo ter sido o montante total do DARF completamente
utilizado na quitação de suposto débito (código 2362, PA 31/01/2004), em que pese
todas as informações contidas na DIPJ e na própria apuração respaldada em balanço
de suspensão comprovarem inexistir qualquer crédito tributário naquele período.
Assim, não prospera o único motivo apontado pela autoridade fiscal para a não
homologação da compensação realizada pela contribuinte.
Por todo o exposto, requer a contribuinte a reforma do Despacho Decisório,
declarando-se homologadas as compensações realizadas pela contribuinte por meio do
PER/DCOMP aqui tratado.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador 27/02/2004
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
corresponde exatamente ao debito confessado em DCTF e que contribuinte não logra
comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949993/2008-71

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
DO MÉRITO
Consoante
relatado,
por
meio
da
PER/DCOMP
n.o
11618.18478.300704.1.3.04-9046,
o
contribuinte
informou
a
existência
de
crédito
correspondente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, PA 31/01/2004, no valor de R$
5.407.000,45.
De acordo com o despacho decisório, não foi homologada a compensação
declarada, em face de o DARF discriminado no PER/DCOMP haver sido integralmente utilizado
para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade,
noticiando que ao proceder ao levantamento do balanço de redução na competência de janeiro
de 2004, levado à transcrição em seu livro diário, constatou que nada devia a pagar na referida
competência, conforme Ficha 11 da DIPJ do período. Sustentou, em conformidade com a
documentação que anexou, materializada nas obrigações acessórias (DIPJ) e em sua própria
escrituração contábil (livro Diário com o registro tempestivo do balanço de suspensão), conclui-
se que o pagamento efetivamente promovido pela contribuinte, materializado em DARF no valor
de R$ 5.407.000,45, foi manifestamente indevido.
Ao apreciar suas alegações de manifestação de inconformidade, a DRJ decidiu
julgá-la improcedente, sob o mesmo entendimento de inexistência de crédito passível de
compensação, consignando-se que, de fato, o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do
crédito, corresponde exatamente ao débito confessado em DCTF, não se tratando, portanto, de
pagamento indevido.
Em seu decisum, pontua a DRJ que o débito confessado mediante DCTF goza
de presunção de liquidez e certeza, de modo que, para desconstituí-lo, o contribuinte deveria
apresentar provas contundentes de que a verdade material é outra, destacando que, nos termos do
artigo 923 do RIR/99, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte, desde que os fatos nela registrados estejam comprovados por documentos
hábeis, o que não é o caso: limitou-se a trazer cópia da DIPJ e do Livro Diário, demonstrativos
estes elaborados pelo próprio contribuinte, os quais, desacompanhados de documentos
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949993/2008-71

comprobatórios dos valores ali indicados, não possuem o condão de desconstituir a confissão do
débito em DCTF.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, consubstanciado
em jurisprudência do CARF, que reconhece a necessidade da busca da verdade material no
processo administrativo, colacionando julgados que, sob sua ótica, ratificam essa busca, além de
discorrer sobre a apuração contábil com o enfoque na prova, em favor do contribuinte, quando o
registro contábil é feito de acordo com a Lei, e ao final requer a reforma do julgamento em
primeira instância. Não apresenta prova adicional.
Pois bem, em primeiro lugar, deve-se esclarecer que prestigiar o principio da
verdade material, não significa que haja uma espécie de transferência de ônus da prova do
Contribuinte para o Julgador.
Não é função da Autoridade Julgadora imiscuir-se no dever das partes de
provar suas alegações. Assim, se o Contribuinte busca o reconhecimento de direito creditório,
como é o caso dos autos, é seu dever ou encargo de trazer aos autos, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a demonstração de que ele existe.
Caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao glosar seu pleito creditório.
Mais uma vez, a recorrente limita-se a referir a cópia da DIPJ e do Livro
Diário, demonstrativos estes elaborados pela própria empresa, os quais, desacompanhados de
documentos comprobatórios dos valores ali indicados, não possuem o condão de desconstituir a
confissão do débito em DCTF. De fato, a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova em favor do contribuinte, mas desde que os fatos nela registrados estejam
comprovados por documentos hábeis e idôneos.
No caso, além da escrituração contábil, deveria o contribuinte ter trazido os
documentos que comprovam os fatos nela registrados e, na impossibilidade de trazê-los, aos
autos, ao menos, deveria justificar-se, mediante provas.
Cabe ao contribuinte manter sob sua guarda, enquanto não prescritas as ações
cabíveis, todos os documentos necessários à comprovação das operações que alteraram sua
situação patrimonial, sendo inequívoca sua obrigação em comprovar a alteração do valor da
estimativa no período em discussão, e, não o fazendo satisfatoriamente, impõe-se o não
reconhecimento do direito creditório perseguido.
Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.467 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949993/2008-71

Fl. 100
DF CARF MF
Original